Tribunal: TJDFT
Processo: 0716729-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos etc. O Distrito Federal interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que em sede de Ação Indenizatória movida em seu desfavor por Gilvan Soares, ora Agravado, rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais, fixando-os no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Em síntese, alega o Agravante que o Juizo a quo fixou valores diferenciados para pagamento dos honorários periciais a depender do resultado da demanda, o que não encontra lastro legal, cria hipótese de suspeição e viola a isonomia e a imparcialidade do perito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da Decisão agravada, determinando-se que os honorários periciais sejam arbitrados dentro dos patamares prescritos pela Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016, do Tribunal de Justiça – TJDFT, independentemente do resultado final do processo. Ausente o preparo, em razão da isenção legal. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, cujo cabimento, registre-se, encontra guarida no entendimento do C. STJ, conforme Tema 988 mitiga a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC em face da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, mostra-se recomendável manter a Decisão agravada, porquanto, num exame de cognição sumária, não vislumbro a presença do requisito da plausibilidade do direito, haja vista que a atuação do expert, em princípio, presume-se imparcial e o valor fixado, não obstante as alegações recursais, não indica tratamento desigualitário entre as partes. Como consignado pelo Juízo a quo, “a portaria em questão, limita, apenas e tão somente, o pagamento a ser realizado pelo estado em prol da parte beneficiária de gratuidade de Justiça. Eventual alteração da situação financeira da parte ou mesmo a sucumbência pela parte não beneficiária não comporta qualquer limitação de pagamento, ou seja, o valor efetivamente homologado poderá ser cobrado pelo expert. Nesse sentido, constata-se que não há obrigação legal de homologação de valores de honorários no importe da tabela prevista em tal portaria”. (id 88956082) Destaco que ao julgar o AGI 07520006620208070000, na qual se questionava o valor de honorários periciais homologado, suscitando-se a tese de que o importe fixado teria extrapolado o previsto na Portaria Conjunta no 101/2006 do TJDFT, esta egrégia 7a Turma Civel, decidiu à unanimidade: “[...] Nos termos dos comandos normativos supracitados, o Juiz deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, conforme montante que entende cabível, em análise à proposta apresentada pelo perito, sendo indiferente, no momento da fixação dos honorários , o fato da parte ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça. 13. Isso porque, nos casos em que a parte sucumbente faça jus à gratuidade de justiça, o Tribunal de Justiça pagará o valor arbitrado a título de honorários periicais , nos limites da Portaria Conjunta no 101, ainda que tenha sido arbitrado valor de honorários superior a tal limite. 14. A situação de hipossuficiência econômica da parte beneficiária pode ser alterada a qualquer momento, hipótese em que o perito poderá reaver a diferença entre os honorários pagos pelo Tribunal de Justiça, nos limites da Portaria Conjunta no 101, e o valor efetivamente fixado pelo Juiz, caso seja superior a tal limite, observado o prazo de 5 anos, nos termos do artigo 98 § 3o do CPC. 15. Recurso conhecido e improvido.” (07520006620208070000 – ac. 1320342 - 7a Turma Cível – Rela Desa GISLENE PINHEIRO - PJe : 04/03/2021) Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO até ulterior pronunciamento do Colegiado. Intime-se para contrarrazões. Ao MP. Brasília, 07 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator